Tribunal: TJMT
Processo: 1010610-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010610-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DAIANE CRISTINA FEITEN
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUINA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAIANE CRISTINA FEITEN contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que na Ação de Obrigação de Fazer no 1000352-82.2020.811.0025 indeferiu o pedido liminar do Agravante para que o Município fosse compelido a conceder novo prazo para que a Agravante pudesse realizar os exames exigidos no edital.
Relata que foi aprovada no Concurso Público Municipal Edital n° 001/PE/JUINA/2019 para o cargo de Técnico em Enfermagem e foi convocada para assumir sua vaga, onde ficou condicionada a realização de perícia médica exigida no edital, e posteriormente a entrega dos demais documentos exigidos para assumir a posse.
Narra que sofreu um acidente de trânsito, por culpa exclusiva de um terceiro e por tal motivo requereu a prorrogação do prazo para a realização da Perícia, tendo seu pedido negado pelo Agravado.
Requer concessão de antecipação de tutela recursal para participar das fases posteriores ao exame de saúde.
É o relatório.
Para a concessão de liminar recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.
No caso em apreço, verifico, neste momento de cognição sumária ou horizontal, inexistir a probabilidade do provimento recursal, pois o Edital de Convocação n° 001/2019 (Id. 42876486), o qual é parte integrante do Edital no 001/PE/JUINA/2019 e regula o certame para o cargo de Técnico em Enfermagem, é claro e expresso ao estabelecer que a não entrega de todos os documentos exigidos para a posse implicará na perda da vaga para a qual foi aprovada, conforme preconiza o art. 8o que assim está redigido, in verbis:
Art. 8o. O não comparecimento do Convocado ou de seu procurador bastante na data, horário e local, previstos no art. 2.o, do presente Edital, com todos os documentos exigidos para efeitos do procedimento de nomeação, posse e exercício implicará na perda da vaga do cargo para o qual foi aprovado ou classificado, ficando reservado à Administração Municipal o direito de convocar o próximo candidato, observada a ordem de aprovação e classificação.
O fato da não entrega dos exames de saúde por ocorrência de motivo alheia à sua vontade e por culpa de terceiro é matéria a ser analisada pelo juízo a quo, quando da análise e julgamento de mérito da ação de base.
No contexto fático exposto ao longo da exordial, a falta de entrega de exames médicos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato, pois caso contrário, admitir a entrega tardia de exames (prazo diferenciado ou dilatado) acarretaria, de forma inequívoca violação ao princípio constitucional da isonomia, haja vista que tal tratamento não foi oportunizado aos demais candidatos.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – EXAMES MÉDICOS INCOMPLETOS E CIRCUNSTÂNCIAS INCAPACITANTES – INABILITAÇÃO – PREVISÃO EDITALÍCIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput da Constituição Federal. Assim, a falta de entrega de exames médicos-odontológicos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato em concurso público, sob pena de, uma vez sendo oportunizado prazo diferenciado, acarretar violação ao princípio constitucional da isonomia. 2. De acordo com a lei processual civil o magistrado condutor do processo possui poderes inquisitivos discricionários quanto ao exame da necessidade ou não da produção de determinada prova requerida, uma vez que as provas não são direcionadas aos interesses das partes litigantes, mas sim à formação do convencimento do magistrado. (TJ/MT - AI 135649/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator (a): Desa ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora